Tribunal: TJDFT
Processo: 0711732-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711732-71.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROBSON MENDONCA SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Robson Mendonça Souza no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 74259815). Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator